Tribunal: STF
Processo: ARE 1348580
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes para manter a condenação por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e reduzir a pena de multa imposta ao réu Eduardo Angeli Silva da Costa (eDOC 7, p. 48-70). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 86-96), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 7, p. 79-84).



     



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOC 7, p. 114-122).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 7, p. 126-132) e do AREsp (eDOC 7, p. 134-138). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.960.541/RS (eDOC 15, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 18, p. 1).



    O Presidente do STF proferiu decisão, de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDOC 19, p. 2)



    Baixaram, pois, os autos à origem (eDOC 20, p. 1). 



    Todavia, o 2º Vice-Presidente do TJ/RS entendeu que o caso em exame “não guarda relação com o TEMA 182 e o TEMA 339 do Supremo Tribunal Federal (...)”, motivo pelo qual devolveu os autos aso STF (eDOC 22, p. 1-3).



    Assim, o Presidente do STF tornou sem efeito o despacho de devolução e determinou “a distribuição do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 30, p. 1). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, consoante bem consignado na decisão ora agravada, incide, no caso, o contido nas Súmulas 282 e 356/STF (eDOC 7, p. 121). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente